Tribunal: TJSP
Processo: 1039294-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039294-53.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLY MARTINS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso,
por maioria de votos, vencidos o 2o e 3o juízes. Declara voto o 4o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT,
CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039294-53.2018.8.26.0053
Apelante: Willy Martins
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Presidente do Detran/SP - Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44652
Mandado de Segurança – Bloqueio de CNH – impetrante alega
não que não foi intimado do processo administrativo – O
apelante não ataca diretamente o procedimento administrativo
– Diz que praticou infrações, conta que foi intimado a recorrer
e que deixou de fazê-lo – Não se consegue entender a razão
pela qual ataca o ato administrativo – Recurso improcedente.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Willy Martins
contra ato que considera ilegal do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito, e
consistente em determinar o bloqueio de sua CNH sem que fosse intimado do processo
administrativo respectivo, impedindo-o de renovar sua habilitação. Sustenta a
irregularidade desse procedimento por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Informações a fls. 62.
A segurança foi denegada pelo ilustre e culta Juíza Dra. Celina
Kiyomi Toyoshima (fls. 167).
Insatisfeito apelou o impetrante, repetindo os argumentos da
inicial (fls. 173).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sustenta o impetrante que teve seu direito de dirigir
suspenso em razão de procedimento administrativo do qual não tomou ciência.
Não foi um processo, mas vários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
apelante
não
ataca
diretamente
o
procedimento
administrativo. Combate a pena em razão de sua situação de transplantado, de
sua profissão de veterinário, da fala do Presidente da República que prometeu
aumentar a pontuação de punição, da existência de uma indústria de multas, da
falta de manutenção dos equipamentos que medem velocidade, da indústria de
processos, da existência de casos folclóricos, da ocorrência de fraudes.
Diz que praticou infrações, conta que foi intimado a
recorrer e que deixou de fazê-lo. Não se consegue entender a razão pela qual
ataca o ato administrativo e a sentença que denegou seu mandado de segurança.
Por tudo isso, e apenas por isso, a insatisfação não pode ser
atendida.
O mais é lamento que não cabe neste feito.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.749
Apelação Cível no 1039294-53.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Willy Martins
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Interessado: Diretor Presidente do Detran/SP - Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaração de voto concorde aos dos insignes
relator e 3o Juiz, por um lado, e, de outro,
divergente em relação ao do eminente 2o Juiz.
Pedi vista para análise mais apurada,
após a qual me convenci do acerto do voto do douto
relator (no 44.652), desembargador José Luiz
Gavião de Almeida, assim como o do não menos digno
3o Juiz, Armando Camargo Pereira.
Isso sem desdouro ao posicionamento
do também ínclito desembargador Luiz Edmundo
Marrey Uint, 2o Juiz.
Consigno,
a
propósito,
haver
a
autoridade apontada coatora comprovado a expedição
de notificação ao impetrante, ora apelante, acerca
das autuações por infrações de trânsito em foco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da instauração de procedimento administrativo para
cassação do respectivo direito de conduzir veículo
automotor (folhas 54 a 158).
Ademais, tenho presente haver sido
por esse recorrente confirmado o recebimento de
notificação da espécie (folhas 3). Por sinal,
deixou ele decorrer in albis o prazo para
apresentação de defesa própria.
Outrossim, data vênia, considero que
a falta de assinaturas dos agentes públicos
apontada pelo insigne 2o Juiz, por ela apenas, não
torna nulo o procedimento administrativo. Aliás,
nem sequer houvera menção ou insurgência a esse
respeito
pelo
autor.
E
essa
assinatura
não
representa pressuposto substancial à validade do
procedimento.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, considero aresto deste Tribunal cuja
ementa segue transcrita:
“MANDADO DE SEGURANÇA
INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO

Pleito
de
anulação
de
processo
administrativo e desbloqueio de CNH
Não foi
demonstrado vício no procedimento administrativo a
macular sua higidez. Assinatura da autoridade administrativa que não é requisito essencial à
legitimidade do processo administrativo de cassação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNH Portaria Detran 767/2006 Precedentes. Direito
líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada na
origem.
R.
Sentença
mantida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO”1.
À vista do exposto, peço vênia ao
douto desembargador Marrey Uint e também proponho
o improvimento do recurso.
ENCINAS MANFRÉ, 4o Juiz.
1 Apelação 1001424-75.2018.8.26.0278, 13o Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 8 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
1375F41D
4
6
Declarações
de Votos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
137AC615
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039294-53.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.